Tribunal: TJPA
Processo: 0005415-40.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005415-40.2016.8.14.0065
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0005415-40.2016.8.14.0065

APELANTE
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FELIPE MATOS DA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 8.078/90. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em tela,
o
Juiz a Quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade da parte autora.

II – Verifica-se a ausência de direitos individuais homogêneos, vista que o Ministério Público busca tutelar os interesses de um único consumidor. Assim, em observância do Art. 81 da Lei nª 8.078/90, falta os pressupostos necessários para a interposição da Ação Civil Pública. Ilegitimidade reconhecida.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005415-40.2016.8.14.0065

APELANTE
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FELIPE MATOS DA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara/PA, nos autos de
Ação Civil Pública em Defesa dos Direitos do Consumidor
, ajuizada em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Ministério Público apresentou Ação Civil Pública, diante de supostas práticas ilícitas da ora apelada, Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A. Nesse cenário, a recorrida realizou inspeção unilateral no imóvel de
JOSÉ ADEONE GOMES
, constatando aparente irregularidade na medição de energia elétrica, lavrando planilha de cálculo de revisão de faturamento, cobrando do consumidor os valores reais aos que estavam sendo medidos, presumidamente inferiores.

Em despacho de ID. 1427276 (Pág. 2), o
Juiz a Quo
requereu a manifestação do
Parquet,
em virtude da possibilidade conhecimento da ilegitimidade da parte autora.

Em certidão de ID. 1427276 (Pág. 5), informa-se que os autos retornaram do Ministério sem manifestação.

Desse contexto, a sentença de ID. 1427277 (Pág. 1), o Juiz de piso indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade da parte autora. Dessa perspectiva, percebe-se que o juízo de piso considerou que a lide se tratava de mero interesse privado de José Adeone Gomes, não cabendo assim a propositura de Ação Civil Pública.

O apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado, argui que não merece prosperar o entendimento de que o
Parquet
é ilegítimo para configura-se ativamente na lide, tratando-se a matéria de direitos individuais homogêneos. Assim, requer a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo a
Quo.

Em contrarrazões, a apelada,
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
argumenta que o
decisum
deve ser mantido, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora.

Manifestação do Ministério Público fora apresentada em ID. 1719556 (Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005415-40.2016.8.14.0065

APELANTE
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FELIPE MATOS DA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No caso em tela, o julgador
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade da parte autora.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber se o Ministério Público é legitimo para apresentar a presente Ação Civil Pública. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Nesse sentido, transcrevemos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor):

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público;

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores,
ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Assim, a partir de uma análise literal do códice, percebe-se que a legislação pátria permite ao Ministério Público atuar visando proteger interesses e direitos individuais homogêneos. Todavia, tal proteção só pode ser efetuada, como lido no art. 91 da referida lei, quando os danos individuais são homogêneos em um determinado número de pessoas.

Com essa perspectiva, observa-se dos autos que o único tutelado pela lide é um único consumidor, não existindo conteúdo fático que evidencie a conduta pretensamente ilícita da apelada para com outros consumidores. Assim, demonstra-se que a Ação Civil Pública se apresenta como via inapropriada para a interposição da lide, sendo o Ministério Público ilegítimo para propor a demanda.

É o que entende a doutrina, quando José Carlos Barbosa Moreira conceitua os direitos individuais homogêneos como aqueles direitos possuem
transindividualidade instrumental ou artificial
, tendo seus titulares pessoas determinadas (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos. In: Temas de direito processual. 3ª série. São Paulo: Editora Saraiva, p. 195-6, 1984).

É o que entende também a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL, PROCESSO COLETIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECOLOCAÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS COM "PERDA TOTAL" EM CIRCULAÇÃO. SEGURADORA. REPASSE DOS VEÍCULOS SINISTRADOS A OFICINAS. COMERCIALIZAÇÃO, APÓS O CONSERTO, COMO SE NÃO FOSSEM SINISTRADOS. REVENDA A PREÇO 30% SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO. POSTERIOR RECUSA DA SEGURADORA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN DO SINISTRO SOB A RUBRICA DE "PERDA TOTAL". RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE OS ADQUIRENTES DOS VEÍCULOS E A SEGURADORA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REPERCUSSÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE TUTELA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, PARÁGRAFO ÚNICO E INC. III, E 82, INC. I, DO CDC. (...)
2. Os interesses e direitos descritos na inicial da ação civil pública são individuais homogêneos por guardarem entre si origem comum, revelando-se, assim, passíveis de defesa coletiva, nos termos do art. 81, parágrafo único e inc. III, do CDC
(...) 6. Quando os interesses e direitos individuais coletivamente considerados trazem repercussão social apta a transpor as pretensões particulares, autoriza-se o Ministério Público a tutelá-los pela via coletiva.
7. No tocante aos direitos individuais homogêneos, "a origem comum, na medida em que surjam como consequência de um mesmo fato ou ato, e a homogeneidade que os caracteriza implicam a perda de sua condição atômica e estruturalmente isolada e a sua transformação em interesses merecedores de tratamento processual supraindividual" (BENJAMIN, Antonio Herman V. In: MARQUES, Claudia Lima et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1552)
(...) (STJ - REsp: 1281023 GO 2011/0172871-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014).

Portanto, por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/06/2020